Tribunal: TJMT
Processo: 1011753-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011753-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANGELO MANHANI - CPF: 308.725.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA VISANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO

PELO ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924

DO CPC
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011753-51.2023.8.11.0000

EMBARGANTES: ANTÔNIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO

EMBARGADOS:

ROBERTO ROVARIS e ANTÔNIA ROMERO ROVARIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
183296169
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos recorrentes.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que
“a
decisão ora embargada, não apreciou a
aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC, nos termos do artigo 771, parágrafo único, do CPC
, portanto, se mostra omissa”,
razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.
(sic – Id
184432687)

Sem contrarrazões
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre os dias
25 a 27/10/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA VISANDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório”

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
desprovimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023